Tribunal: TJDFT
Processo: 0752294-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS IN NATURA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos, determinando a compensação de valores pagos in natura pelo genitor a título de plano de saúde, no período de fevereiro/2017 a maio/2018. A agravante sustenta que tal compensação viola o título executivo judicial, que fixou alimentos exclusivamente em pecúnia. Requereu antecipação da tutela recursal, posteriormente deferida em decisão monocrática, que foi revogada em juízo de retratação. O agravado interpôs agravo interno, impugnando essa nova decisão, e a agravante, por sua vez, interpôs novo agravo interno contra a revogação. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão monocrática que revogou a antecipação da tutela recursal extrapolou os limites do pedido, em afronta ao art. 492 do CPC; (ii) definir se é juridicamente admissível a compensação de valores pagos pelo genitor a título de plano de saúde da menor no âmbito de cumprimento de sentença de alimentos, mesmo sem previsão expressa no título executivo; (iii) determinar se o depósito judicial de valores com a finalidade de garantir o juízo é suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática que revogou a antecipação da tutela recursal limitou-se a excluir a compensação de valores in natura, sem suspender o curso da execução, não havendo extrapolação do pedido nem violação ao art. 492 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de julgamento extra petita.
4. A jurisprudência majoritária e a doutrina entendem que alimentos fixados em pecúnia não admitem compensação com valores pagos in natura, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se comprove o consentimento do credor e a finalidade alimentar do pagamento, como ocorre com despesas de saúde, moradia e educação.
5. No caso concreto, houve anuência tácita da genitora quanto à inclusão da filha no plano de saúde do genitor, além de comprovação do efetivo pagamento durante o período de fevereiro/2017 a maio/2018, o que autoriza, de forma excepcional, a compensação dos valores pagos a esse título, para evitar enriquecimento sem causa.
6. O depósito judicial realizado pelo devedor tem natureza de garantia do juízo e não configura pagamento voluntário. Por isso, nos termos do Tema Repetitivo no 677 do STJ, incidem os encargos da mora (multa e honorários advocatícios) até a data da efetiva liberação dos valores ao credor.
7. O agravo interno interposto pela agravante contra a decisão proferida em juízo de retratação perdeu seu objeto, pois se confunde com o próprio agravo de instrumento já julgado, não havendo interesse recursal remanescente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 523, § 1o, e 1.021; CC, arts. 373, II, e 1.707.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 498.437/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 04.06.2019, DJe 06.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1809498/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 20.02.2020; TJDFT, Acórdão 1322471, AI 0745539-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 10.03.2021, DJe 15.03.2021; TJDFT, Acórdão 1904838, AI 0720986-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, Tema Repetitivo no 677, REsp 1820963/SP.

(m)